Tribunal: TJBA
Processo: 8000392-27.2018.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000392-27.2018.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADA: ALTAMIRA JOANA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR, ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO, DATA DA APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO, COM ADEQUAÇÃO,
EX OFFICIO,
DA VERBA HONORÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Jaguarari contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por Altamira Joana Ferreira da Silva, servidora pública aposentada, objetivando a conversão, em pecúnia, de licenças-prêmios não gozadas durante o período de atividade. A
decisão terminativa
julgou procedente o pedido, condenando o
E
nte Público ao pagamento
do benefício
, de forma simples, com base na última remuneração da
Acionante,
excluídas as parcelas de caráter transitório e indenizatório, acrescidas de correção monetária e juros conforme o Tema n.º 905 - STJ, além de honorários sucumbenciais fixados em 10%.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve prescrição do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio; estabelecer se há direito à indenização, por licenças não usufruídas, mesmo sem requerimento administrativo prévio;
e
determinar o momento adequado para fixação dos honorários sucumbenciais, em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial da prescrição quinquenal, para pleito de indenização por licença-prêmio não gozada, é a data da aposentadoria do servidor, conforme o entendimento do STJ, no Tema n.º 516, sendo tempestiva a propositura da
lide,
no caso concreto.

4. A conversão em pecúnia da benesse não usufruída é devida ao aposentado que não mais pode fru
í-lo
, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, nos termos do Tema n.º 635 - STF.

5.
O art. 108, §6º, da
Lei Municipal nº 627/2006, assegura, expressamente, o direito à conversão pecuniária da licença-prêmio, em caso de desligamento definitivo, como se verifica na hipótese dos
fólios.

6.
A ausência de requerimento administrativo prévio ou de negativa formal não impede a indenização, consoante o decidido pelo STJ, no Tema n.º1086.

7. Os honorários advocatícios, em caso de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, devem ter sua fixação postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme dispõe o art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido, com adequação, de ofício,
da verba sucumbencial.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 627/2006, art. 108, §6º; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.254.456/PE, Tema 516, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.11.2012; STF, ARE 721.001, Tema 635, Plenário, j. 18.09.2014; STJ, Tema 1086, REsp 1.813.684/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.06.2020; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.° 8000392-27.2018.8.05.0139
,

oriunda da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Jaguarari
,

na qual figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
, sendo Apelad
a

ALTAMIRA JOANA FERREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.